Tribunal: STF
Processo: HC 80822
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: Individualização da pena: motivação idônea para a
fixação de pena-base acima do mínimo: inviabilidade, em habeas
corpus, de decidir sobre a justiça do quanto da exacerbação.
Fundada a mensuração da pena-base acima do mínimo cominado
ao crime, à base de circunstâncias objetivas e subjetivas idôneas a
motivá-lo, é inviável, na via do habeas corpus, reavaliar todo o
contexto do fato para saber se seriam elas bastantes a justificar,
em concreto, a exacerbação imposta, quiçá com exagero.